Tribunal: TJSP
Processo: 0013627-90.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Agravo em Execução – Pleito de indulto natalino com base no Decreto Presidencial no 11.302/2022.
Recurso Defensivo requerendo a concessão do benefício – Pleito que foi indeferido por não preenchimento de requisito necessário.
Sentenciado que não preencheu o quanto disposto no art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302/2022 – Pena do crime impeditivo não cumprida

Ementa:
Agravo em Execução – Pleito de indulto natalino com base no Decreto Presidencial no 11.302/2022.
Recurso Defensivo requerendo a concessão do benefício – Pleito que foi indeferido por não preenchimento de requisito necessário.
Sentenciado que não preencheu o quanto disposto no art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302/2022 – Pena do crime impeditivo não cumprida integralmente até 25/12/2022 – Impossibilidade de concessão do benefício.
Recurso desprovido.